Tribunal: STJ
Processo: 5001343-59.2022.4.04.7102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2212394 - RS (2025/0163881-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUAN DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MULTA CRIMINAL.
EXECUÇÃO
DA
DÍVIDA
DE
VALOR.
LEGITIMIDADE
SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
DO CP. VÍCIOS.
ART. 51
NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou
contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara,
adequada e suficiente ao decidir que: (i) a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça é no sentido de que o Ministério Público é o órgão
legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de
Execução Criminal, sendo que a Fazenda Pública mantém a competência
subsidiária para execução dos respectivos valores; (ii) que o Ministério
Público tem legitimidade prioritária para a execução da pena de multa, e
a Fazenda Pública pode atuar de forma subsidiária após 90 dias, sem
(REsp
que isso implique em perda da legitimidade do Ministério Público
n. 2.121.415/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
) .
19/2/2025,
24/2/2025.
3. No tocante à violação dos artigos 5o, inciso II, 37 e 129, inciso I, da
Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a
análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para
efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal (
III, da Carta Magna).
art. 102,
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em
provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51485379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 95ca62c2-9b37-49a6-ad50-48c7852ba09f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 95ca62c2-9b37-49a6-ad50-48c7852ba09f

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2212394 - RS (2025/0163881-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUAN DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MULTA CRIMINAL.
EXECUÇÃO
DA
DÍVIDA
DE
VALOR.
LEGITIMIDADE
SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
DO CP. VÍCIOS.
ART. 51
NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou
contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara,
adequada e suficiente ao decidir que: (i) a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça é no sentido de que o Ministério Público é o órgão
legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de
Execução Criminal, sendo que a Fazenda Pública mantém a competência
subsidiária para execução dos respectivos valores; (ii) que o Ministério
Público tem legitimidade prioritária para a execução da pena de multa, e
a Fazenda Pública pode atuar de forma subsidiária após 90 dias, sem
(REsp
que isso implique em perda da legitimidade do Ministério Público
n. 2.121.415/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
) .
19/2/2025,
24/2/2025.
3. No tocante à violação dos artigos 5o, inciso II, 37 e 129, inciso I, da
Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a
análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para
efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal (
III, da Carta Magna).
art. 102,
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em
provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51485617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:14
Código de Controle do Documento: 8ca44075-ee72-4686-af18-eaf16f88af07

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUAN DOS SANTOS LIMA
(e-STJ fls. 342/348) contra acórdão proferido por esta Corte Superior, cuja ementa é a
seguinte (e-STJ fls. 324):

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA CRIMINAL. EXECUÇÃO DA DÍVIDA DE VALOR. LEGITIMIDADE
SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
DO CP. AGRAVO
ART. 51
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o
Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de
multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda Pública
mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos valores.
2. Agravo regimental não provido.

Sustenta omissão: (i) quanto à apreciação das alegadas violações aos artigos 5o,
II, 37, caput, e 129, I, da Constituição Federal; (ii) o marco temporal da legitimidade
subsidiária. Aduz ambiguidade ao se reconhecer simultaneamente: (i) a competência do
juízo da execução penal; (ii) a legitimidade prioritária do Ministério Público; e (iii) a
(e-STJ fls. 344).
legitimidade subsidiária da Fazenda Pública
É o relatório
VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir que: (i) a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça é no sentido de que o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a
execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda
Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos valores; (ii) que o
Ministério Público tem legitimidade prioritária para a execução da pena de multa, e a
Fazenda Pública pode atuar de forma subsidiária após 90 dias, sem que isso implique em

perda da legitimidade do Ministério Público (REsp n. 2.121.415/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025. .
Documento eletrônico VDA51485617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:14
Código de Controle do Documento: 8ca44075-ee72-4686-af18-eaf16f88af07

No tocante à violação dos artigos 5o, inciso II, 37 e 129, inciso I, da Constituição
Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (
III, da Carta

art. 102,
Magna).
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas
no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.

Com essas considerações,
de
rejeito os embargos
declaração.

É como voto.
Documento eletrônico VDA51485617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:14
Código de Controle do Documento: 8ca44075-ee72-4686-af18-eaf16f88af07

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0163881-6
REsp 2.212.394 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0499911820184047100 1051102841202106 499911820184047100
50013435920224047102 50062043020184047102 50064684720184047102
50075700720184047102 50107266620194047102 503479860201840471000
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: LUAN DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUAN DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C54260551504=740425188@
2025/0163881-6 - REsp 2212394 Petição : 2025/0093232-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51412020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:20:56
Código de Controle do Documento: 97FFC6F8-8EA0-47BC-9860-9B7950DCF438